Tribunal: TJPA
Processo: 0010751-47.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010751-47.2012.8.14.0006

APELANTE: ADRIANA FREITAS JANAU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADA.”

I. Caso em Exame

A apelante foi condenada em primeira instância por roubo majorado pelo concurso de agentes, ocorrido em 03 de outubro de 2012, sendo-lhe imposta pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa, em sede de apelação, arguiu preliminarmente a
prescrição da pretensão punitiva em concreto (retroativa)
.

No mérito, reiterou a
nulidade por ausência de reconhecimento formal
e pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, requereu a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão extrajudicial, o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas e a reforma da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

O Tribunal acolheu a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

Considerou que os fatos ocorreram em 03 de outubro de 2012, quando a apelante tinha 20 anos. A primeira denúncia foi recebida em 06 de novembro de 2012. A sentença condenatória foi publicada em 06 de dezembro de 2023, fixando a pena em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

Em virtude da pena imposta, o prazo prescricional seria de 12 anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal. No entanto, sendo a acusada menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo foi reduzido pela metade, para 06 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Observou-se que transcorreram mais de 11 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 anos. Fundamentou-se no art. 110, §1º, do Código Penal e no entendimento majoritário da jurisprudência e doutrina que admitem a análise do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrível.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal
ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, e, por conseguinte, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ADRIANA FREITAS JANAÚ,
nos termos dos artigos
107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; Art. 109, inciso III, do Código Penal; Art. 115 do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal; Art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção a julgados relevantes no texto fornecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
, nos termos do 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010751-47.2012.8.14.0006

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ADRIANA FREITAS JANAÚ

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANA FREITAS JANAÚ,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que o condenou nas
sanções do art. 157, § 2.º, inciso II, do
Código Penal (roubo majorando pelo concurso de agentes
) à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto
.

O Ministério Público ofereceu
denúncia

contra Adriana Freitas Janau, imputando-lhe inicialmente a conduta típica descrita no

art. 157, § 2°, II, do CPB (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas)
.

Consta na denúncia que no dia
03 de outubro de 2012
, por volta das 20h15min, a denunciada foi presa em flagrante, em via pública, após supostamente subtrair a bolsa da vítima na companhia de dois homens não identificados.

A
primeira denúncia foi recebida em 06/11/2012
.

Após a apresentação de defesa prévia, uma
sentença declarou a nulidade absoluta
dessa denúncia por inépcia formal, extinguindo o feito sem resolução do mérito em 20/05/2016.

Após manifestação do Procurador Geral de Justiça, o
Ministério Público ofereceu nova denúncia em 25/10/2016
, sendo esta recebida em
23/08/2017
.

Foi apresentada defesa prévia à segunda denúncia em 22/08/2018.

Durante a instrução criminal, foram ouvidos dois policiais militares, um Investigador da Polícia Civil e as vítimas. A testemunha Antônio Paulo Esteves da Silva declarou não se recordar dos fatos. O MP desistiu da testemunha Carlos de Lima Mourão devido ao seu falecimento.

Não houve reconhecimento formal
da acusada na delegacia.

Foi decretada a
revelia
da acusada em audiência.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais por memorial, arguindo preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento formal e, no mérito, negativa de autoria, pedindo a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão extrajudicial, a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo e o reconhecimento da participação de menor importância.

Em
06 de dezembro de 2023
, foi proferida
sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
,
condenando a Recorrente
como incursa nas sanções do
art. 157, §2º, II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas)
, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformada com a sentença, a apelante
, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação
.
Nas
razões de apelação
, a defesa arguiu preliminarmente a
prescrição da pretensão punitiva em concreto
. No mérito, reiterou a
nulidade por ausência de reconhecimento formal
e pediu a
absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente, requereu a aplicação das
atenuantes de menoridade relativa e confissão extrajudicial
, o afastamento da causa de aumento pelo
concurso de pessoas
e a reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões
,
pugnando pelo provimento do recurso de apelação
, concordando com a defesa quanto à ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
. Em razão do reconhecimento da prescrição como prejudicial de mérito, o MPE deixou de analisar os demais argumentos da defesa.

A
5ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu
parecer
, manifestando-se pelo
conhecimento da apelação
. No mérito, concordou com o Ministério Público de primeira instância e com a defesa, opinando pelo
provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade
da acusada em razão da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Compulsando os autos, verifica-se que a preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa merece acolhimento, tornando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram em
03 de outubro de 2012
, quando a apelante possuía
20 anos de idade
. A
denúncia foi recebida em 06 de novembro de 2012
. A
sentença condenatória foi publicada em 06 de dezembro de 2023
, fixando a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Considerando a pena imposta de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de
12 (doze) anos
, conforme o art. 109, III, do Código Penal. Contudo, como a acusada era menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em um prazo prescricional de
06 (seis) anos
.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou improvida de recurso, e tem como termo inicial o dia da consumação ou da tentativa, ou da cessação da permanência ou da continuidade delitiva, e como termo final a data do recebimento da denúncia ou da queixa. No entanto, a jurisprudência e a doutrina majoritárias admitem a análise do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível.

No presente caso, transcorreram mais de
11 (onze) anos
entre a data do
recebimento da denúncia (06 de novembro de 2012)
e a data da
publicação da sentença condenatória (06 de dezembro de 2023)
. Este período
excede o prazo prescricional de 06 (seis) anos
, levando à conclusão de que ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Ante o exposto
,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ADRIANA FREITAS JANAU
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2025